Tribunal: TJES
Processo: 5000517-98.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-98.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença reconheceu a ilegitimidade do Banco Daycoval e condenou apenas o Banco C6, que interpôs o presente recurso, alegando a regularidade da contratação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado pela autora, bem como a existência de falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. Apesar da juntada de contrato assinado, não restou comprovada a prestação de informações claras e adequadas sobre o serviço. Evidenciada falha no dever de informação e risco do empreendimento bancário, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira. Mantém-se a condenação à devolução dos valores e à indenização por danos morais, considerados proporcionais e razoáveis, diante do abalo causado à parte autora e da conduta negligente do banco.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude ou contratação não reconhecida, quando não comprova ter prestado informações claras e adequadas sobre o serviço. 2. A falha no dever de informação e a ausência de cautelas na formalização do contrato configuram vício na prestação do serviço e justificam a indenização por danos morais. 3. O risco do empreendimento bancário é assumido pela instituição financeira, especialmente quando terceiriza etapas da contratação.

_______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 6º, III e XI.

Jurisprudência citada relevante
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000517-98.2023.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MARIA GORETE PANSIERE POSSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença reconheceu a ilegitimidade do Banco Daycoval e condenou apenas o Banco C6, que interpôs o presente recurso, alegando a regularidade da contratação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado pela autora, bem como a existência de falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. Apesar da juntada de contrato assinado, não restou comprovada a prestação de informações claras e adequadas sobre o serviço. Evidenciada falha no dever de informação e risco do empreendimento bancário, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira. Mantém-se a condenação à devolução dos valores e à indenização por danos morais, considerados proporcionais e razoáveis, diante do abalo causado à parte autora e da conduta negligente do banco.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude ou contratação não reconhecida, quando não comprova ter prestado informações claras e adequadas sobre o serviço. 2. A falha no dever de informação e a ausência de cautelas na formalização do contrato configuram vício na prestação do serviço e justificam a indenização por danos morais. 3. O risco do empreendimento bancário é assumido pela instituição financeira, especialmente quando terceiriza etapas da contratação.

_______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 6º, III e XI.

Jurisprudência citada relevante
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
Maria Gorete Pansiére Possa
contra o
Banco C6
e o
Banco Daycoval
, pleiteando a declaração de nulidade de um contrato de empréstimo consignado e a indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que não contratou o referido empréstimo, o qual gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

O juízo “a quo” reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Daycoval, porém condenou o Banco C6 nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do Autor, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos de empréstimo consignado nº 010120191328, e todos os débitos dele decorrentes.

b) CONDENAR o Requerido a restituir de forma simples o valor referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

d) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do banco DAYCOVAL e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, já que lhe falta legitimidade..

Nas razões recursais, o recorrente sustentou que a contratação foi regular, não havendo que se falar em fraude, logo, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. Já a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato bancário assinado pelo Recorrido (ID
112741973
), verifico que não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, em relação ao contrato objeto da lide, não restando evidenciada a manifestação de vontade do consumidor em relação ao empréstimo disponibilizado em sua conta.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022

Por oportuno, mesmo que a parte autora tenha procedido à devolução dos valores via transferência Pix para a empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA, não se pode afastar a responsabilidade do banco requerido. Isso porque não restou comprovado que a autora tinha real interesse na contratação do empréstimo junto à instituição financeira, tampouco houve demonstração de que tenha sido adequadamente informada sobre os termos do contrato.

Ademais, conforme alegado na inicial, a consumidora apenas procedeu à devolução do valor na forma que lhe foi orientada por suposto preposto do banco, presumivelmente representante de empresa parceira da instituição financeira, cenário que evidencia vício na prestação do serviço bancário. Ademais, no ID 12742376 consta a informação de parceria entre o Banco C6 e a ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Logo, não se está diante de hipótese de compensação de crédito ou de enriquecimento sem causa, pois a quantia efetivamente deixou o patrimônio do consumidor, em razão da confiança depositada nas instruções que acreditava partir da própria instituição financeira. Trata-se, assim, de risco do empreendimento, cuja assunção é própria das atividades bancárias, em especial quando há terceirização de etapas sensíveis da relação contratual.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao declarar a inexistência de contratos objeto da lide.

Sendo assim, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora, como bem destacado na sentença.

Noutro giro, entendo que restou configurado o dano moral ao consumidor, caracterizado como
in re ipsa
, em razão do abalo à sua integridade psicológica e emocional, decorrente da perpetuação dos descontos em folha de pagamento e da falha no dever de informação por parte do fornecedor do serviço. Tal indenização também serve como medida punitiva, visando compelir o banco recorrente a adotar maior cuidado e respeito com os usuários de seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)